Tribunal: TJPA
Processo: 0910756-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0910756-46.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: TATIANE FERREIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade em favor de servidora pública municipal, Técnica em Enfermagem, com fundamento na Lei Municipal nº 7.507/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) saber se ocorreu decadência do direito à impetração; (iii) saber se a progressão funcional horizontal por antiguidade depende de regulamentação; (iv) saber se a implementação da progressão viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal ou implica cumulação indevida com adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipótese configura relação jurídica de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, inexistindo prescrição do fundo de direito.

4. Tratando-se de omissão administrativa continuada, o prazo decadencial renova-se sucessivamente, afastando a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5. A Lei Municipal nº 7.507/1991 prevê progressão automática a cada cinco anos de efetivo exercício, configurando norma de eficácia plena, prescindindo de regulamentação para sua aplicação.

6. A progressão funcional incide sobre o vencimento-base e não se confunde com adicional por tempo de serviço, possuindo natureza jurídica distinta, inexistindo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece o direito à progressão funcional por antiguidade quando preenchidos os requisitos legais, afastando alegações de inconstitucionalidade e de vedação à cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento: 1. Nas hipóteses de omissão administrativa quanto à implementação de progressão funcional por antiguidade, configura-se relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento. 2. A progressão funcional horizontal prevista em lei municipal de eficácia plena independe de regulamentação e não viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por possuir natureza distinta do adicional por tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; art. 155, III; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º, e 23; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 12 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; REsp 1.251.993/PR (Tema 553); TJPA, Apelação nº 9079075, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Tatiane Ferreira Moraes
, nos seguintes termos (ID 23404883):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO exposto na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Cumpra-se decisão do Agravo de Instrumento na íntegra.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários na forma da súmula 512 do STF.

Sentença sujeita a REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em sede de preliminar, o apelante suscita a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a progressão decorreria de ato único de enquadramento funcional, não configurando relação de trato sucessivo, bem como a decadência do direito à impetração, por ter transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei Federal nº 12.016/2009.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional, diante da ausência de regulamentação da norma municipal e da inconstitucionalidade da progressão funcional por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, ressaltando a vedação ao efeito cascata e impossibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço.

Alega afronta aos princípios da razoabilidade e da separação dos poderes, além de restrições de ordem orçamentária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição ou decadência, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 23404890).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do apelo e pela confirmação da sentença em Remessa Necessária (ID 25746521).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

A controvérsia envolve omissão administrativa consistente na não implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista em lei municipal, em favor da servidora impetrante, ora apelada.

Trata-se, portanto, de típica relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Administração Pública figura como devedora e não houve negativa expressa do próprio direito reclamado, mas simples inércia quanto à sua implementação.

Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Dessa forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas, quando muito, em prescrição quinquenal das parcelas eventualmente anteriores ao lustro que precede o ajuizamento da demanda, o que, inclusive, não se mostra controvertido na via mandamental, em que não se admitem efeitos patrimoniais pretéritos, conforme já consignado na sentença.

Também não prospera a tese de decadência, porquanto, tratando-se de omissão continuada, o prazo para impetração renova-se sucessivamente, não havendo marco único e estanque apto a deflagrar a fluência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Assim, rejeito as preliminares e passo à análise do mérito recursal.

Conforme consta nos autos, a impetrante é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, e já acumula 25 (vinte e cinco) anos de serviço público junto ao Município de Belém, razão pela qual teria adquirido direito à progressão funcional horizontal por antiguidade na forma prevista pela Lei Municipal nº 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém):

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Imperioso ressaltar que a implementação da progressão funcional em comento não se confunde com o recebimento do adicional por tempo de serviço, o qual está previsto no art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), já que a primeira incide no vencimento-base, enquanto o segundo constitui um acréscimo pecuniário, possuindo, portanto, naturezas jurídicas distintas.

Assim, não se vislumbra qualquer violação ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, posto que este dispositivo incide tão somente na percepção de acréscimos pecuniários.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio (9079075, 9079075, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(8781108, 8781108, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-31).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ).
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. 7363877, 7363877, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01).

Desta feita, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança à impetrante, eis que demonstrado o seu direito à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 18/03/2026